Tribunal: TJDFT
Processo: 0736100-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736100-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARCENO PEREIRA LIMA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição criminal feita pelo próprio requerente, que não é acompanhada de qualquer documento. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES